Tribunal: STF
Processo: HC 264405
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no HC 935.432/SP, submetido à relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (CPC). 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. O cabimento de agravo regimental contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. 



    2.2. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal nos casos em que há interposição de recurso manifestamente incabível. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC, a decisão que inadmite recurso extraordinário deve ser impugnada por agravo em recurso extraordinário para o STF, e não por agravo regimental. 



    3.2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que não admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    3.3. Por se tratar de recurso manifestamente incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas insurgências, razão pela qual deve ser certificado o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “ao não admitir o Recurso Extraordinário interposto em favor de Evanir, sob o argumento de sua suposta extemporaneidade, o Tribunal de origem [TJSP] incorreu em violação direta aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do acesso à jurisdição constitucional [...]. Mais grave: a decisão do STJ, ao não conhecer do habeas corpus que impugnava tal ilegalidade, e, posteriormente, ao inadmitir o Recurso Extraordinário, findou por encerrar a jurisdição sem permitir a apreciação de ilegalidade manifesta”.



    Ao final, requer-se a concessão da ordem “para o fim de: (i) declarar a nulidade da decisão que certificou o trânsito em julgado no HC nº 935432/SP, reconhecendo o equívoco quanto à intempestividade atribuída ao Recurso Extraordinário; (ii) reconhecer a admissibilidade do recurso interposto, com fundamento no princípio da fungibilidade, determinando-se o regular processamento da insurgência no Supremo Tribunal Federal; e (iii) restabelecer integralmente os direitos recursais da paciente, com a suspensão dos efeitos da condenação até o exame do mérito constitucional da controvérsia”.



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela defesa, esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus — cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção — com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 227036 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2023; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017).



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente